Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702264-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. SUBSTITUÇÃO PELA TAXA SELIC. INDEVIDA. TEMA REPETITIVO 176 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros de mora e correção monetária, para fins de atualização do valor exequendo decorrente do pagamento de honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede, o agravante pleiteia o recebimento do recurso em efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se que o débito seja atualizado de acordo com os termos do art. 406 do CC/2002 e com a jurisprudência do STJ, mediante aplicação da SELIC como única indexadora de juros e correção monetária. 2. Os autos de origem se referem à fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, oriundos de ação de cobrança para pagamento de parcelas contratuais da escritura pública de compra e venda firmado entre as partes. 2.1. No caso, a controvérsia dos autos está centrada no pedido do agravante para que sobre a dívida objeto do cumprimento de sentença, relacionada ao pagamento de honorários, seja aplicada a taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e à correção monetária, com aplicação isolada da correção monetária pelo índice INPC no período anterior. 3. Ao contrário do que pressupõe o agravante, a orientação firmada pelo Tema Repetitivo 176 do STJ, não é aplicável ao caso em apreço, se restringindo aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Assim, tratando-se a hipótese dos autos de título executivo de 2018, o Repetitivo não se aplica. 3.1. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 3. Diante da ausência de fixação expressa no título executivo judicial acerca da taxa de juros aplicável ao débito, incide a regra do art. 406 do Código Civil, segundo o qual: "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”. 4. A tese vinculante fixada no julgamento do tema repetitivo n. 176 do STJ tem incidência restrita às hipóteses de título judicial exequendo constituído antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 5. Considera-se válida a adoção de critério de juros de 1% (um por cento) ao mês para garantir a justa correção do saldo devedor executado decorrente de honorários de sucumbência. Precedentes dessa Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (07185823520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 05/09/2023). 4. Portanto, considerando que a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e à correção monetária, não é aplicável ao caso em apreço, correta a decisão agravada que afastou o pedido de alteração do índice utilizado a título de juros de mora e correção monetária. 5. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 92 e 406, ambos do Código Civil, bem como 927, inciso III, do CPC, ao argumento de que deveria ter sido fixada a taxa SELIC, no cumprimento de sentença, tendo em vista que a referida taxa é o indexador a ser utilizado para atualização dos débitos cíveis após 10/1/2003. Afirma que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, motivo pelo qual entende que não há ofensa à coisa julgada. Verbera que a verba honorária é acessório do débito principal, devendo ser atualizada pela mesma taxa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 92 e 406, ambos do CC, bem como 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027